Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTENTE. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. REGULARIDADE. CONDÔMINO INADIMPLENTE. DIREITO DE VOTO OBSTADO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA ATA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria discutida foi trazida no juízo a quo.
2. Para o exercício do direito de voto e de participação nas deliberações condominiais, é imprescindível a situação de adimplemento, conforme art. 1.335, inciso III, do CC.
3. O Autor/Apelante não demonstrou nem a novação estipulada entre as partes, bem como o seu adimplemento condominial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC.
4. A conversão da reunião condominial em sessão permanente não é uma faculdade do presidente, tendo em vista que sua aprovação depende da maioria dos presentes, nos termos do art. 1.353, §1o, do CC.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.